Tribunal: TJDFT
Processo: 0712836-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE QUE A EMPRESA MERCEDES-BENZ SEJA CONDENADA A EFETUAR O REPARO NO VEÍCULO ORÇADO EM VALOR CONSIDERADO EXORBITANTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO ACOLHIDO PELA INSTÂNCIA A QUO. ALEGADO DEFEITO DE FÁBRICA DO ÁUTOMÓVEL. INOCORRÊNCIA. COMUNICADO DE RECALL DIRIGIDO PELA EMPRESA A VEICULOS DA MESMA ÉPOCA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O DEFEITO APRESENTADO NO AUTOMÓVEL EM LITÍGIO. LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DA VENDA CASADA. TEMA NÃO AVENTADO NA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIMINUIÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE DOS DEVEDORES AO PAGAMENTO DA VERBA. PREVISÃO LEGAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTE STJ. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não prospera a alegada omissão na r. sentença sobre o pedido de inversão do ônus da prova se este foi objeto de apreciação de decisão saneadora, proferida anteriormente, que promoveu a inversão do ônus e atribuiu “à requerida a prova de que inexiste o vício e/ou, caso existente, que derive ele de negligência ou imprudência do proprietário ou mesmo desgaste natural do sistema”.
2. A aplicação do regramento consumerista não corresponde à imediata procedência dos pedidos iniciais, sendo certo que deve ser avaliado o contexto probatório colhido, que na hipótese, afastou a tese dos autores/recorrentes de que o defeito apresentado no automóvel se relaciona ao problema já reconhecido pela empresa Mercedes-Benz na ação de recall.
3. Conclui-se, do laudo apresentado, que os veículos automotores estão sujeitos a processos degenerativos relacionados a diversos fatores extrínsecos, que interferem na durabilidade dos seus componentes e, no caso, não se comprovou ter relação com o processo de fabricação ou montagem, afastando a alegada obrigação da empresa requerida em promover o reparo no veículo, sobretudo porque já ultrapassado, em muito, o prazo da garantia de fábrica.
4. O princípio da congruência ou adstrição ao pedido da parte, expresso nos arts. 141 e 492 do CPC, exige a estrita correlação entre o pedido formulado pelo autor, bem como a causa de pedir e os fundamentos da sentença, inadmitindo-se a apreciação de questões diversas do que foi inicialmente postulado, como pretendem os recorrentes ao suscitar a venda casada de peças, não ventilada na petição inicial.
5. Se, ao contrário do que afirmam os recorrentes, foi atestado no laudo pericial que existe a opção de reparo e de aquisição da peça em outros ramos do mercado automotivo, é incabível a tese de inviabilidade de reposição de peças durante a vida útil do produto e, nessa ordem de ideias, eventual interferência do Poder Judiciário na gestão dos negócios da apelada se afigura à margem de qualquer previsão legal, além de representar violação ao princípio da livre iniciativa.
6. Merece acolhida a pretensão subsidiaria de que os honorários advocatícios sejam fixados em observância ao percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se o montante atinge patamar suficiente para remunerar o trabalho realizado pelo causídico.
7. O § 2o do art. 87 do CPC prevê a possibilidade de execução dos honorários de sucumbência de forma solidária, sendo desnecessário o acolhimento da pretensão recursal de integração do decisum para definir a responsabilidade de cada um dos autores na condenação sucumbencial, mormente porque casados sob o regime de comunhão de bens.
8. “Os juros moratórios incidem no cálculo dos honorários advocatícios a partir do trânsito em julgado do aresto ou da sentença em que foram fixados.” (REsp 771.029-MG) Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 27/10/09).
9. Recurso parcialmente provido.